Tribunal: STF
Processo: Rcl 45753
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. 3. Peculiaridades do caso concreto. Atualização do RPV não pago. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.